Tribunal: TJES
Processo: 5005991-33.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005991-33.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUSINELIA MARINHO DA COSTA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Instituição financeira, requerida na demanda originária, opôs Embargos de Declaração contra acórdão que reformou decisão em ação de busca e apreensão, reconhecendo vícios no contrato de alienação fiduciária, como a dupla numeração e a ausência de indicação do índice de capitalização diária de juros. O Embargante alega omissão quanto à validade da notificação enviada ao consumidor e quanto à possibilidade de capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido que justifique a oposição dos Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da causa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A simples divergência do Embargante quanto ao mérito da decisão não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade.

O acórdão recorrido abordou de forma clara e suficiente todas as questões levantadas, incluindo a descaracterização da mora por violação ao dever de informação e a irregularidade da notificação enviada com referência a contrato diverso.

Precedentes citados pelo Embargante já foram considerados e refutados na decisão original, não havendo qualquer vício a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de Declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da causa, sendo limitados à correção de omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, art. 6º, III.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.320.368/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 07.10.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.377.033/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 30.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005991-33.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A

EMBARGADA: LUSINELIA MARINHO DA COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se do Relatório que Itaú Unibanco Holding S/A opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão constante no id 9374880, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DUPLA NUMERAÇÃO DO CONTRATO. PREVISÃO DE CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA SEM INDICAÇÃO DO ÍNDICE RESPECTIVO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão na qual o juiz, em ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, defere a medida liminar requerida na petição inicial. 2. Hipótese em que a notificação encaminhada ao endereço do consumidor para constituí-lo em mora faz referência a número de contrato diverso daquele efetivamente assinado entre as partes, circunstância que compromete o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC. 3. Segundo o c. STJ, a previsão de capitalização diária de juros sem a indicação do índice respectivo, além de também violar o dever de informação, descaracteriza a mora do consumidor. Precedentes. 4. Decisão reformada. 5. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Id 8753672).

Nas razões de seu recurso (id 9537807) o ora Embargante aduz que há omissões no Acórdão recorrido, uma vez que a legislação federal e a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) admitem a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano, bem assim que a notificação enviada à embargada é válida.

Como se vê, o Embargante,
data maxima venia
, não aponta nenhum vício no julgado; ao contrário, a simples leitura de suas razões revela verdadeira e inequívoca pretensão de rediscussão da causa decidida, sobretudo com argumentos que já foram refutados e que constam, inclusive, na própria ementa do julgado.

Ocorre, como se sabe, que os Embargos de Declaração não se prestam ao desiderato de rediscutir a causa decidida, conforme julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) que peço vênia para citar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. A obscuridade remediável por embargos de declaração é a interna ao julgado embargado, devida à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, e não aquela externa entre o julgado impugnado e o entendimento que a parte entende como correto. 2.
Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.320.368/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024). (Sem grifo no original).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. OMISSÃO. CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CÁLCULO SOBRE O BENEFÍCIO ECONÔMICO AUFERIDO. 1.
Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Os honorários advocatícios serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022), devendo ser considerada ainda a sucumbência recíproca das partes. 3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.377.033/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024). (Sem grifo no original).

Assim, porque não há vícios no Acórdão recorrido, bem assim porque esta egrégia Quarta Câmara Cível conferiu ao caso concreto solução adequada e alinhada às provas dos autos e à jurisprudência de hipóteses semelhantes, impõe-se o não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento aos embargos de declaração.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator, DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA.

É como voto.